Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-66.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-66.2024.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS, MARIA MADALENA CANTO GUIMARAES

APELADO: MARIA MADALENA CANTO GUIMARAES, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801506-66.2024.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

APELADA/APELANTE: MARIA MADALENA CANTO GUIMARÃES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 106/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo município réu e pela autora contra sentença que condenou solidariamente os entes públicos a fornecerem medicamento não padronizado pelo SUS;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu alegou sua ilegitimidade passiva, a violação à separação dos poderes e a ausência de preenchimento dos requisitos para o fornecimento do fármaco;

3. A autora pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre todos os entes da Federação, conforme o Tema 793/STF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5. O direito à saúde é um dever do Estado e deve ser garantido de forma integral, não constituindo a determinação judicial de fornecimento de medicamento violação à separação dos poderes, mas sim a efetivação de um direito fundamental;

6. Foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quais sejam, a comprovação da necessidade do fármaco, a hipossuficiência financeira da parte e o registro do medicamento na ANVISA;

7. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do réu não provido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, sendo dever do Judiciário determinar o cumprimento da obrigação quando preenchidos os requisitos definidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 106/STJ). 2. É devida a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1002/STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, 196 e 198, II; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 421/STJ (cancelada).

Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral 793/STF; Tema de Repercussão Geral 1002/STF; Tema Repetitivo 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo réu MUNICÍPIO DE ÓBIDOS e pela autora MARIA MADALENA CANTO GUIMARÃES, objetivando a reforma da sentença (Id. 29443423) proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, solidariamente, a fornecer à autora o medicamento DASATINIBE 100MG, ou seu equivalente genérico, de forma contínua e ininterrupta enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

O réu, nas razões recursais (Id. 29443427), arguiu a responsabilidade exclusiva da União de custear o tratamento; a indevida interferência judicial sobre a competência do Poder Executivo relativa às políticas de saúde; a necessidade de prévia análise administrativa ou prova pericial para o fornecimento de medicamento não previsto no rol do SUS; a exigência de disponibilidade orçamentária e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de emergência no caso concreto. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A autora, nas razões recursais (Id. 29443434), aduziu o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Requereu o provimento do recurso para fixar os honorários.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 29443435) e pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS (Id. 29443438). Sem contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29584133), opinou pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso da autora.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O apelante MUNICÍPIO DE ÓBIDOS arguiu a sua ilegitimidade passiva na ação ajuizada para pleitear o fornecimento de medicamentos, sustentando se tratar de responsabilidade da União. No entanto, resta evidente a responsabilidade do município, ante a solidariedade entre os entes da Federação, matéria pacificada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 793.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

Cinge-se a controvérsia do recurso à obrigatoriedade de fornecimento, pelo ente municipal, de medicamento.

Na exordial (Id. 29443397), a autora alegou que foi diagnosticada em 2018 com Leucemia Mieloide Crônica (LMC), sendo receitado o medicamento DASATINIBE 100MG (um comprimido ao dia), que ainda não se encontrava disponível para distribuição no SUS.

Tendo em vista a previsão constitucional do direito fundamental à vida (art. 5º, caput c/c art. 196 da CF), o Estado deverá proporcionar a todo cidadão os meios necessários a uma vida digna, de qualidade, com resguardo de seu bem-estar físico, mental e social.

Igualmente, a obrigação em fornecer o tratamento médico adequado resta assegurado pelo art. 196 e pelo art. 198, II, ambos da CF, em que o atendimento à saúde deve ser integral, tornando possível o seu pleno exercício, promovendo o acesso a todos os meios disponíveis na medicina e, assim, garantindo a integridade física e a vida do cidadão.

O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 106), ficou entendimento no sentido da possibilidade de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, mediante comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na ANVISA.

A autora demonstrou a necessidade por meio da prescrição médica juntada à petição inicial, além de ser assistida pela Defensoria Pública, evidenciando a incapacidade financeira. Constato, além disso, que o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA (registro nº 155730066).

Portanto, não se trata de interferência judicial indevida sobre ato discricionário do Poder Executivo e sim do efetivo cumprimento dos preceitos constitucionais acerca dos direitos fundamentais à vida e à saúde, não prosperando os argumentos do apelante.

RECURSO DA AUTORA MARIA MADALENA CANTO GUIMARÃES.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

O STF fixou tese de repercussão geral, no Tema 1002, definindo que é devida a condenação de qualquer ente público em honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, restando superado o entendimento da Súmula 421/STJ, que inclusive foi cancelada pela Corte Especial do STJ (DJe de 22/04/2024).

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar os réus em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública; sentença mantida nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025